Tribunal: STF
Processo: RE 106492
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-12-06
Data de publicação: 1985-12-06

Ementa:
SOCIEDADE POR QUOTAS. CONFERIMENTO DE IMÓVEIS A FORMAÇÃO DO
CAPITAL SOCIAL. TRANSCRIÇÃO DO TÍTULO TRANSLATIVO. ART-530
DO CC. ART-178, B, III E 179 DO DECRETO N. 4.857/39. ARTS. 46 E 54,
PARAG. ÚNICO DO DECRETO-LEI 2.627/40.
O CONFERIMENTO DOS BENS IMÓVEIS PARA A CONSTITUIÇÃO DO CAPITAL
SOCIAL NÃO OPERA, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO QUESTIONADA, A
TRANSFERENCIA DO DOMÍNIO DO PATRIMÔNIO DOS SOCIOS PARA O DA PESSOA
JURÍDICA SENAO PELA TRANSCRIÇÃO DO TÍTULO TRANSLATIVO NO
REGISTRO DE IMÓVEIS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.